Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-58.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000577-58.2007.8.14.0004

APELANTE: OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: RAIMUNDO QUEIROZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000577-58.2007.8.14.0004

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE: OI – TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADOS: ALEXANDRE MIRANDA LIMA – OAB/RJ 131436 e VERA LÚCIA LIMA LARANJEIRA – OAB/PA 17196-B

APELADO: RAIMUNDO QUEIROZ FILHO

ADVOGADO: FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES – OAB/AP 304

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO QUE NÃO É HERDEIRO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ocorrido o falecimento do réu durante o curso da Ação de Reintegração de Posse, não cabe a sucessão processual para incluir seus herdeiros no polo passivo da demanda se estes não exercem a posse do imóvel;

2.

A legitimidade passiva é do terceiro que permanece de fato na posse do imóvel, ainda que alegadamente pague aluguéis aos herdeiros do suposto responsável pelo esbulho;

3.

Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OI – TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a sentença (Id. 2754770) prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Alegre, que extinguiu sem exame do mérito a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada contra RAIMUNDO QUEIROZ FILHO, em razão da morte do réu durante o curso do processo.

Nas razões recursais (Id. 2754772) a autora arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de o Juízo não haver determinado a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros do réu e haver procedido ao julgamento antecipado do feito, configurando o cerceamento da defesa e a decisão-surpresa. No mérito, sustentou a legitimidade passiva dos herdeiros do
de cujus
, que passaram a exercer a posse do imóvel esbulhado, tendo-o alugado a terceiro, o senhor Valmir Tavares, cuja inclusão no polo passivo foi indeferida pelo Juízo. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A preliminar de nulidade suscitada pela apelante se confunde com o próprio mérito recursal. Cinge-se a matéria do recurso à possibilidade de sucessão processual para incluir no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse os herdeiros do réu falecido.

O réu RAIMUNDO QUEIROZ FILHO foi citado (Id. 2754760, p. 5) e apresentou contestação (Id. 2754761).

Na certidão de Id. 2754767, p. 17, datada de 13/12/2017, consta que a posse do imóvel naquela data era exercida pelo senhor Valmir Tavares, que efetuava pagamento de aluguéis em favor do senhor Douglas, filho do réu, tendo este último falecido anos antes.

A autora requereu a inclusão de Valmir Tavares no polo passivo na petição de Id. 2754768, p. 4.

A partir das informações constantes nos autos, é incontroverso que, após o falecimento do réu, a posse do imóvel objeto da demanda passou a ser exercida por terceiro (Valmir Tavares), que não é herdeiro do suposto responsável pelo esbulho.

A legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse é daquele que permanece na posse do bem. Portanto, não cabe, neste caso, a intimação dos herdeiros do réu para compor o polo passivo da lide, visto que não exercem a posse do imóvel, ainda que alegadamente recebam aluguéis do possuidor de fato.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024